Tribunal: TJSP
Processo: 1527339-49.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Absolvição. Descabimento Materialidade e autoria amplamente comprovadas nos autos pela palavra da vítima, testemunhas e confissão judicial.
Pena. Básica majorada em 1/6 pelos maus antecedentes. Reincidência compensada com a atenuante da confissão. Aumento de 1/3 pelo concurso de agentes. Regime fechado que não comporta alteração. Recurso improvido.